Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-24.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001644-24.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TASSO NASCIMENTO SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12, DA LEI Nº. 10.826/2003. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PROVA COLHIDA. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS E PROVA ORAL COLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. 2. Em sede preliminar, diversamente do que alega a defesa, verifica-se que a atuação policial observou os requisitos legais dispostos no art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que houve fundada suspeita de que o indivíduo abordado em via pública juntamente com outras pessoas, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e defronte à residência apontada como ponto de comercialização de entorpecentes, estivesse na posse de objeto relacionado à prática delituosa, o que se confirmou, ainda que não com drogas, mas com a apreensão de munições. 3. Diante desse cenário, é possível concluir que a abordagem não decorreu de mera intuição subjetiva ou arbitrariedade por parte dos agentes de segurança, mas sim de circunstâncias objetivas e concretas que justificaram a medida e em exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes, de forma que a diligência subsequente, inclusive a apreensão da arma e demais munições na residência do apelante, decorreu de cadeia probatória legítima e hígida. Preliminar rejeitada. 4. No mérito, em que pese o pedido absolutório formulado pela defesa, verifica-se a presença de prova suficiente, firme e coesa da prática, pelo apelante, do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos de Exame Pericial, que atestaram a aptidão da arma e munições para disparos, evidenciando tratar-se de armamento funcional e desprovido de registro. 5. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, de modo que não resta dúvidas de que o acusado mantinha, no interior de sua residência, sob seu poder direto, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização legal ou registro. 6. A alegação de que a arma pertenceria ao pai do apelante não elide a configuração do delito, uma vez que o tipo penal em comento prevê a conduta de "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta”. 7. Com efeito, o crime descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento é de mera conduta, não exigindo resultado naturalístico, e de conteúdo múltiplo ou variado, consumando-se com a posse ou guarda de qualquer dos objetos descritos no dispositivo (arma de fogo, acessório ou munição), bastando que o agente os detenha, ainda que temporariamente e sem intenção de uso. 8. Assim, restando comprovado que o réu entregou munições a terceiro e mantinha outros projéteis e uma arma de fogo sob sua posse direta, não há dúvida quanto à subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação como imposta na sentença de primeiro grau. 9. Adentrando à dosimetria da pena, observa-se que, na primeira etapa da dosimetria, a juíza a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem, no entanto, valorar negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que não é admitido. Diante disso, reduz-se a pena basilar para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. 10. Na segunda etapa, não há agravantes a serem aplicadas. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu embora tenha atribuído a propriedade da arma a seu pai, admitiu expressamente, em juízo, que entregou as munições a terceiro, confessando o exercício da posse direta sobre os objetos ilícitos. Deixa-se, no entanto, de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 11. Na terceira etapa, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, o réu fica definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária. 12. Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, pois se trata de sanção de natureza penal, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito secundário do tipo descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003 e sua aplicação, portanto, decorre de imposição legal, sendo de caráter cogente, de modo que não cabe ao julgador, em sede de conhecimento, afastar sua incidência sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade. 13. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois não houve condenação nesse sentido. 14. Permanecem inalterados os demais termos do édito condenatório, inclusive no que toca ao regime inicial de cumprimento da pena (aberto) e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, pois, além de não terem sido objetos deste apelo recursal, afiguram-se insuscetíveis de retoques. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001644-24.2021.8.05.0248, em que figuram como Apelante TASSO NASCIMENTO SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, rejeitada a preliminar, conhecer parcialmente e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.